Tribunal: TJDFT
Processo: 0811392-44.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO SUSCITADA DE OFÍCIO. ACOLHIMENTO. SENTENÇA QUE NÃO APRECIA ARGUMENTO NECESSÁRIO AO COMPLETO JULGAMENTO DA DEMANDA. ART. 489, § 1o, IV, DO CPC. RECURSO CONHECIDO. MÉRITO PREJUDICADO. SENTENÇA ANULADA.
I. Trata-se de recurso inominado pelo Distrito Federal em face de sentença que julgou procedente o pedido formulado pelo autor para reconhecer a prescrição da pretensão de cobrança referente às Certidões de Dívida Ativa n.o 50115249508, 50115396896 e 50115544950, com a consequente extinção da exigibilidade dos respectivos créditos. Em suas razões, sustenta o recorrente que o Juízo de origem não se manifestou acerca de argumento deduzido na contestação capaz de refutar a tese de julgamento adotada. Pede a anulação da sentença. Contrarrazões apresentadas.
II. Recurso cabível e tempestivo. Preparo isento.
III. Com efeito, verifica-se, das razões deduzidas na contestação, que o Distrito Federal afirmou que “(...) incide a Súmula 106 STJ na hipótese vertente, uma vez que a execução fiscal ficou parada por conta da demora atribuída exclusivamente ao Poder Judiciário. Foi proferido ordenando a penhora mas não foi expedido o respectivo mandado via precatória.” (grifo nosso). Em suas razões recursais tornou a asseverar que “(...) O processo ficou paralisado esperando a confecção do mandado de penhora por culpa única a exclusiva do cartório da Vara de Execução Fiscal. Depois foi enviado à digitalização. Com efeito, em agosto de 2017 o DF pediu a penhora de bens e indicou os bens penhoráveis. O MM. Juiz deferiu o pedido e ordenou a expedição do respectivo mandado em 17 de setembro de 2018. Ocorre que o cartório JAMAIS EXPEDIU O MANDADO, APESAR DA ORDEM JUDICIAL.”(grifo nosso).
IV. A sentença, contudo, não refutou de forma específica o fato que obstaria a prescrição suscitada pelo recorrente, limitando-se a asseverar que “(...) Não consta, portanto, qualquer outro ato efetivo do Poder Público que interrompa validamente o prazo prescricional desde a citação. Outrossim, inexistindo demora atribuível aos mecanismos judiciais, é inaplicável a Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça.” Assim, mostra-se evidente que a sentença não enfrentou todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador, não sendo, portanto, considerada fundamentada, na forma do art. 489, § 1o, IV do CPC.
V. Recurso CONHECIDO. MÉRITO PREJUDICADO. Preliminar suscitada de ofício e acolhida para anular a sentença por falta de fundamentação.
VI. Sem honorários, ante a ausência de recorrente vencido, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
VII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.